Tribunal: TJPA
Processo: 0006080-91.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006080-91.2011.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO PRESTES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0006080-91.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO PRESTES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006080-91.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO PRESTES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FERNANDO PRESTES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4747288) que em 24/04/2011, por volta das 06h, o Apelante minudo com uma arma de fogo e na companhia de mais dois comparsas, atingiu a lateral do veículo da vítima, subtraindo em seguida uma máscara de som automotivo, o valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) e um aparelho celular.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4747307), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4747311) requerendo a nulidade do processo, a absolvição em razão da ausência de provas, bem como o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo provimento parcial do apelo. (Id. 4747312).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 4652126), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da preliminar.

1.1.

Da nulidade do processo por ausência de manifestação do Juízo acerca das hipóteses de absolvição sumária.

A preliminar suscitada em verdade, diz respeito ao mérito da ação penal, pois impugna a validade do processo por ausência de manifestação do Magistrado sentenciante

acerca das hipóteses de absolvição sumária, em ofensa ao artigo 397, do CPP. Sendo assim, deixo para apreciar o fundamento por ocasião da análise do mérito recursal.

2.

Do mérito.

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

No que diz respeito ao mérito da ação penal, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória por entender que o conjunto probatório não apresenta provas da autoria delitiva ou, minimamente, se mostra insuficiente a elidir a presunção de inocência a que tem direito, devendo ser absolvido mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.

Pela análise da sentença e conjunto probatório, bem como em consonância com o pedido do Ministério Público em contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo que a autoria não ficou demonstrada de maneira satisfatória, posto que os depoimentos colhidos durante o processo, especialmente em juízo, exposto na sentença condenatória, não trouxeram segurança necessária e suficiente aptas a embasar o decreto condenatório.

Consta que o ofendido Marcos Paulo Cardoso do Nascimento foi ouvido em Juízo, e afirmou que devido ao nervosismo imposto pela situação se recorda de ter visto apenas um indivíduo na cena do crime e, além disso, não reconheceu o Apelante como sendo autor do delito.

As testemunhas Marcio Silva Pantoja e Heitor Carvalho Neto, responsáveis pela prisão do Recorrente afirmaram que a vítima o reconheceu como sendo um dos autores da ação criminosa, mas que estes não presenciaram os fatos, restando ainda refutada a alegação do reconhecimento após depoimento do ofendido Marcos Paulo em Juízo.

Ressalte-se ainda que perante a autoridade judicial, o menor envolvido nos fatos A. F. F. H. confessou ter praticado o assalto às vítimas na companhia de outro menor de prenome Everton e que ambos estavam armados na ocasião (Id. 4747300).

Portanto, não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o Apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça.

Dessa maneira, deve ser absolvido o Recorrente, com base no princípio do “
In Dubio Pro Réu
” e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP.

Colaciono julgado desta Turma nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Procedência.
É incontroverso que na residência foi encontrada substância entorpecente, contudo, o fato da droga ter sido encontrada no quarto em que o apelante estava se escondendo, não significa que o apelante sabia que a droga estava ali, ou lhe pertencia, ou estivesse comercializando, isso porque, a casa onde estava tentando se esconder, não era de sua propriedade, apenas entrou ali para tentar fugir da guarnição policial.
Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

(7407724, 7407724, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-02, Publicado em 2021-12-02)

Diante do provimento do recurso para absolver o apelante, restam prejudicadas todas as demais matérias suscitadas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, com a consequente absolvição do Apelante por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura em favor do Recorrente se porventura estiver preso pelo presente processo.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022